Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008487-74.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO - CPF: 896.152.471-20 (RECORRENTE), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO
.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.

GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
responsabilidade

pelo
golpe
bancário
).

2.
Serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes
(STJ
REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)
.

Todavia, para que
haja
responsabilização
,
é necessári
a a demonstração d
o liame de causalidade entre as condutas d
a instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor.

3. No presente caso, a
instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos decorrentes
do
golpe
d
a
falsa central de atendimento
,
porquanto a
própri
a
correntista
realiz
ou
os procedimentos
para a habilitação de um novo dispositivo móvel,
frustrando
os
divers
o
s
mecanismos de segurança utilizados,
inclusive informando a chave de segurança do
internet banking
.
Dessa forma, vale destacar que a
efetivação do golpe
d
a
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
quando ela
não

concorre
,

de nenhuma forma
,

para a sua efetivação
(N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,

Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
.
Portanto, não há conduta ilícita.

4
.
Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que “
a
requerente

caiu

em
um golpe,
praticado

por

terceiro
,
em
que,
por

sua

mera

liberalidade
,
ao

receber

ligação
de
terceiro

repassou
a
chave
de
segurança
de
sua

conta

bancária

ao

falsário
, que
por

sua

vez

transferiu
via pix a
quantia
de R$ 8.720,00 da
conta
da
autora
para a de
terceiro
. (
...
) a
requerente

não

adotou
a
devida
cautela de
checar
, de forma
prévia
, as
informações
e
orientações

obtidas

por

qualquer

meio
que
pudesse

desmantelar

a

empreitada

criminosa
”
.

Portanto
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que “
não
se
mostra

razoável

transferir

a

obrigação
de
assumir
a
responsabilidade

pelos

danos

decorrentes
dos
fatos

originados

na

conduta

sem
cautela
praticada
pela
própria

requerente
”,

devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

5
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocat
ícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008487-74.2024.8.11.0015

Origem
:
COMARCA DE SINOP - VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRI
O

Egrégia

Turma
.

MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO

ajuizou

reclamação

em

face do
BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

senten
ça
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc
. Conforme

autorizado

pelo
art. 488 do Código de
Processo
Civil,
deixo
de
analisar
as
preliminares

arguidas
pela
Reclamada
.
Tratam
-se
os
autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
promovida

por
MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO
em
face de BANCO BRADESCO S.A. (Id. 148922844).
Alega
a
parte

autora
que é
correntista
do banco
reclamado
e
recebeu

uma

ligação

telefônica
de
alguém
que se
identificou

como

colaborador
do banco e
afirmava
que
havia

ocorrido

uma

tentativa
de
invasão

em

sua

conta

bancária
e,
como

medida
de
segurança
,
solicitou
a
chave
de
segurança
para
bloquear

essa

ação
, e
após

repassar
a
chave

percebeu
que
havia

sido

vitima
de golpe
em
que
o

falsário

havia

transferido
via pix de
sua

conta
para a de
terceiro
a
quantia
de R$ 8.720,00. Postula a
autora
o
ressarcimento
da
quantia
de R$ 8.720,00
bem

como

indenização

por

danos

morais
.
Citada
, a
reclamada

contestou
o
feito
(Id. 161719309).
Réplica
à
contestação
no Id. 162607713. Pois
bem
. O
caso

em

tela

envolve

relação
de
natureza

consumerista
, no
entanto
,
embora
o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
esta
NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, tendo
em
vista que
cabe
à
parte

reclamante

apresentar

prova

mínima
de
suas

alegações
, à luz do que
preceitua
o art. 373, I do Código de
Processo
Civil.
A

ocorrência
de
fraude
é
incontroversa

nos
autos,
sendo

necessário

analisar
se a
fraude

decorreu
de
fortuito

interno
,
como

sustentado
pela
requerente
,
ou

externo
. Mediante
análise
do conjunto
fático

probatório
é
possível

concluir
que a
requerente

caiu

em
um golpe,
praticado

por

terceiro
,
em
que,
por

sua

mera

liberalidade
,
ao

receber

ligação
de
terceiro

repassou
a
chave
de
segurança
de
sua

conta

bancária

ao

falsário
, que
por

sua

vez

transferiu
via pix a
quantia
de R$ 8.720,00 da
conta
da
autora
para a de
terceiro
. Neste
sentido
,
verifica
-se que a
requerente

não

adotou
a
devida
cautela de
checar
, de forma
prévia
, as
informações
e
orientações

obtidas

por

qualquer

meio
que
pudesse

desmantelar

a

empreitada

criminosa
.
Portanto
,
falta
no
caso

elemento

mínimo

suficiente
para
atribuir

ao

requerido
a
falha

na

prestação
de
seus

serviços
e
assim

imputar-lhe
a
responsabilidade
pela
fraude

sofrida
pela
parte

requerente

quando

esta

foi

quem

facilitou
o
êxito
do
ato

criminoso
ante a
sua

ausência
de cautela.
Destaco
que, de
acordo
com
os

fatos
e
documentos

esposados

aos
autos,
não
se
mostra

razoável

transferir

a

obrigação
de
assumir
a
responsabilidade

pelos

danos

decorrentes
dos
fatos

originados

na

conduta

sem
cautela
praticada
pela
própria

requerente
.
Portanto
,
uma

vez
que
os

fatos
que
ocasionaram

os

pagamentos

contestados
pela
requerente

tiveram

origem

em

ambiente
fora do
controle
do
requerido
, o que
afasta

a

alegação
de
existência
de
fortuito

interno
e
demonstra

claramente
a
facilitação
da
própria

requerente
para que fosse
vítima
do golpe
decorrente
de
fortuito

externo
,
nos

termos
do
artigo
14, § 3o, II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Neste
sentido
,
verifica
-se o
posicionamento
da E.
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE OU MORALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada
a
conduta

ausente
de cautela do
correntista
, que,
mesmo

alertado
pela
gerente
de que
poderia
ser
vítima
de
fraude
,
não

atendendo

às

orientações
de
sua

gerente
,
indo

ao

caixa

eletrônico
, com
atendimento
das
ordens
dos
fraudadores
via
telefone
, com
troca
de dados entre
os

dois

lados
,
não
se
aplica
a
Súmula
479 do STJ no
caso

em

tela
, pela
inocorrência
de
fortuito

interno
e sim
fortuito

externo
,
causado
pela
falta
de cautela do
próprio

consumidor
.
Inocorrendo
culpa do banco é de ser
afastado
o
dever
de
indenizar

pelos

prejuízos
,
bem

como
, dos
danos

morais

alegados

em

decorrência
de tais
fatos
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1023969-43.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021). RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que
o

reclamante

foi

vítima
de golpe do
boleto

bancário
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
do banco
reclamado
, de
maneira
que
não

há

como

atribuir

responsabilidade

objetiva
as partes. 2. Ora,
não
se
trata
de
fortuito

interno
, tendo
em
vista que
evidente
que
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
do
recorrido
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos,
encontra
-se
nítido
que
o

boleto

foi

expedido
de forma
fraudulenta
,
por

meio
de
canais

não

oficiais
do
reclamado
. 4. De
igual
forma, a
reclamante

anexa
,
aos
autos o
comprovante
de
pagamento
que
demonstra
de forma
inequívoca
que
os

reclamados

não

foram

beneficiados
da
transação
,
bem

como
o canal de
envio
do
boleto

não
é o
oficial
do banco
reclamado
. 5. Desta
feita
,
entendo
que
os

reclamados

não

detém

responsabilidade
civil com o
reclamante
,
sendo

evidente
que a
fraude

ocorreu

por

sua
culpa
exclusiva
,
não

podendo
ser
falar

em

reparação

por

danos

morais
e
materiais
. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1009716-96.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/05/2022,
publicado
no DJE 20/05/2022) Assim,
não

sendo

constatado
que a
transação
se
deu

por
culpa do
requerido
, o que
por

derradeiro

afasta
a
aplicação
do
fortuito

interno
,
ônus

este
que
incumbia
à
parte

reclamante

demonstrar
(art. 373, I, CPC),
impõe
-se a
improcedência
dos
pedidos

pleiteados

em

inicial
. Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, e, via de
consequência
, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo
Sentença
Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
sob
oculis

em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz Leigo no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9099/95 e
artigo
8o, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual n. 270/07. Sinop, (data
registrada
no
sistema
). (
assinado

digitalmente
) Cássio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
part
e

reclamante
,

sustentando
que: a) a
parte
reclamada
é
a

responsável

pelo
golpe
sofrido,
pois
não ofereceu
a
segurança

necessária

de seus serviços bancários foi ineficiente
; e b)
sofre
u

dano

materia
l
e
mora
l decorrente do ilícito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025